Tribunal: TJDFT
Processo: 0002168-40.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Imprudência. Perdão judicial.
1 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, aquele que desenvolve velocidade de 100 km/h no veículo, em dia com neblina e em via que a máxima é de 40 km, perde o controle da direção e capota o veículo.
2 - Se não há provas de que a morte da vítima causou extraordinário abalo emocional ao réu, capaz de tornar desnecessária a pena, não é caso de perdão judicial, ainda que exista relação de parentesco entre eles.
3 – Apelação não provida.